Tribunal: TJDFT
Processo: 0741962-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741962-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: NATALIA REGINA FREITAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de NATALIA REGINA FREITAS DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação n. 0702720-96.2020.8.07.0010, decretou a revelia da parte agravante, nos seguintes termos: INTIME-SE, com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, a parte agravante para, querendo, esclarecer o cabimento do presente agravo de instrumento, vez que a decisão impugnada está fora do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequaria aos fundamentos determinantes do REsp. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 14:37:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador